Tribunal: TCU
Processo: 008.575/2005-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamentos realizados nas obras e serviços de engenharia no aeroporto internacional Governador André Franco Montoro, em Guarulhos SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Levantamento (Fiscobras 2005, 2007, 2008, 2009 e 2010) realizado nas obras e serviços de engenharia no Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro, em Guarulhos-SP, objeto do Contrato 066-EG/2004/0057, firmado entre a Infraero e o Consórcio Queiroz Galvão/Constran/Serveng, o qual foi rescindido em 2009; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. converter os presentes autos em Tomada de Contas Especial, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992, autorizando, desde logo, as seguintes citações: 9.1.1. Wagner José del Monaco Antunes, Gerente de Engenharia da Superintendência Regional do Sudeste, no período de 15/5/2003 a 15/3/2005, e Paulo Dietzsch Neto, Superintendente de Empreendimentos de Engenharia, no período de 23/12/2004 a 7/4/2006, por aprovarem o orçamento balizador da Concorrência 012/DAAG/SBGR/2004, do qual se originou o Contrato 066-EG/2004/0057, que continha preços superiores aos referenciais determinados nas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do ano de 2004 (Lei 10.707/2003 - contrato) e do ano de 2007 (Lei 11.439/2006 - 1o Termo Aditivo), dando causa a um superfaturamento no valor histórico de R$ 32.758.025,28 (setembro de 2004); 9.1.2. Consórcio Queiroz Galvão/Constran/Serveng, responsável pelo Contrato 066-EG/2007/0057 e beneficiário do valor apontado como débito via remuneração dos serviços prestados à Infraero, pelo valor histórico de R$ 32.758.025,28 (data-base: setembro de 2004); 9.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil que avalie, no âmbito da tomada de contas especial a ser instaurada, a responsabilidade de Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos Lores, ex-Diretora de Engenharia da Infraero, especificamente em relação ao dano de superfaturamento do item 9.1. deste acórdão; 9.3. acolher as razões de justificativa apresentadas por Carlos Wilson Rocha de Queiroz Campos, na condição de ex-Presidente da Infraero, quanto à não inclusão dos recursos destinados ao Contrato 066-EG/2004/0057 na Lei Orçamentária Anual (LOA), em infringência ao disposto no art. 63, § 1o, da Lei 10.934, de 11/8/2004, e arts. 165, § 5o, inciso II, e 167, inciso I, da Constituição Federal/1988; 9.4. acolher as razões de justificativa apresentadas por Carlos Antônio Dias Chagas, Roberto Vitória Pinheiro, Eduardo Monteiro Nery, Maria do Socorro Sobreira Dias, Francisco Erivan Albuquerque e Mario Jorge Moreira, na condição de membros da Comissão de Licitação, quanto à irregularidade referente à deficiência nos projetos básicos do Contrato 066-EG/2004/0057; 9.5. acolher as razões de justificativa apresentadas por Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos Lores, na condição de ex-Diretora de Engenharia, quanto à irregularidade referente à deficiência nos projetos básicos do Contrato 066-EG/2004/0057, estendendo o entendimento a Carlos Wilson Rocha de Queiroz Campos, na condição de ex-Presidente, com fundamento no art. 281 do Regimento Interno do TCU; 9.6. acolher as razões de justificativa apresentadas por Cecília Helena dos Santos Alzuguir, na condição de ex-Gerente Regional de Engenharia da Superintendência Regional do Sudeste, quanto à deficiência dos projetos de drenagem e pavimentação do Contrato 0066-EG/2004/0057; 9.7. rejeitar as razões de justificativas apresentadas por Roberto Spinelli Júnior, na condição de ex-Gerente de Empreendimentos de Guarulhos, por aprovar projetos básicos deficientes de terraplanagem e drenagem, em desacordo com os art. 6o, inciso IX, e art. 7o, § 2o, inciso II, da Lei 8.666, de 1993, deixando de aplicar a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443, de 1992; 9.8. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Rommel Albino Clímaco, na condição de ex-Gerente Regional de Engenharia, por aprovar projetos básicos deficientes de topografia, de geometria horizontal e vertical, de terraplanagem, pavimentação, sinalização horizontal e geotecnia, em desacordo com os art. 6o, inciso IX, e art. 7o, § 2o, inciso II, da Lei 8.666, de 1993, deixando de aplicar a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443, de 1992; 9.9. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Wagner José Del Monaco Antunes, na condição de ex-Gerente de Empreendimentos da Gerência de Empreendimentos do TPS-3, por aprovar projetos básicos deficientes de terraplanagem, pavimentação e pelo orçamento-base da licitação, em desacordo com os art. 6o, inciso IX, e art. 7o, § 2o, inciso II, da Lei 8.666, de 1993, deixando de aplicar a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443, de 1992; 9.10. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Paulo Dietzsch Neto, na condição de ex-Superintendente de Empreendimentos de Engenharia, por aprovar projetos básicos deficientes (especificações técnicas e orçamento-base da licitação), em desacordo com os art. 6o, inciso IX, e art. 7o, § 2o, inciso II, da Lei 8.666, de 1993, deixando de aplicar a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443, de 1992; 9.11. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Severino Pereira de Rezende Filho, na condição de ex-Diretor de Engenharia da Infraero, por efetuar medições no Contrato 066-EG/2004/0057 de serviços e quantitativos sem cobertura contratual, compreendendo o período de outubro/2007 a janeiro/2008, em desacordo com o art. 60, caput e § único, da Lei 8.666/1993, deixando de aplicar a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443, de 1992; 9.12. acolher as razões de justificativas apresentadas por Sergio Mauricio Brito Gaudenzi, na condição de ex-Presidente, e Severino Pereira Rezende Filho, na condição de ex-Diretor de Engenharia, quanto à falta de aplicação das penalidades legais e contratuais cabíveis ao Consórcio construtor Queiroz Galvão / Constran / Serveng frente à paralisação da obra por abandono; 9.13. acolher as justificativas apresentadas por Eduardo Bezerra Alves e Ernesto Escóssia Araújo Camarço por efetuar medições no Contrato 066/EG/2004/0057 de serviços e quantitativos sem cobertura contratual; 9.14. acolher as justificativas apresentadas pelos Srs. Paulo Dietzsch Neto e Mario Jorge Moreira por efetuar pagamentos por serviços não previstos no Contrato 066/EG/2004/0057; 9.15. apensar os presentes autos ao processo de tomada de contas especial que vier a ser autuado, na forma prevista no art. 41 da Resolução-TCU 259/2014; 9.16. conhecer do agravo interposto à peça 336, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, e levantar o sigilo das peças 328, 329 e 330, excetuando-se os itens 35 a 53, 58 e 65 da peça 328, por não conterem qualquer menção a informação considerada sigilosa; 9.17. deferir os pedidos de vista e cópia da Infraero (peças 333 e 339) e do Consórcio Queiroz Galvão/Constran/Serveng (peça 331), observado, entretanto, o sigilo conferido à peça 315 e aos itens descritos no item 9.15 deste acórdão em relação à peça 328; e 9.18. dar ciência deste acórdão, assim como do Relatório e do Voto que o fundamentam à Infraero, ao Consórcio Queiroz Galvão/Constran/Serveng e aos responsáveis.